Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. LEI No 6.618/20. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE AOS TÍTULOS TRANSITADOS EM JULGADO ANTERIORMENTE. TEMA No 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
1. A Lei Distrital no 6.618/20, que majorou o valor definido como obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, teve a sua constitucionalidade declarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, decisão esta que é vinculante (RE no 1.491.414/DF).
2. Não se aplica a tese firmada no julgamento do Tema no 792, dos recursos extraordinários, na hipótese em que a lei local amplia o teto da requisição de pequeno valor. Precedentes da excelsa Suprema Corte.
3. Agravo de instrumento provido.